Tribunal: TJSP
Processo: 1507632-42.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Furto. Subtração de sete grades de metal, popularmente conhecidas como "boca de lobo", de um supermercado. Subtração gravada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, nas quais foi possível identificar o veículo do réu. Insurgência defensiva. Tese de erro de tipo, sustentada pela aparência de entulho da res furtiva e contratação de retirada dos objetos por

Ementa:
Apelação. Furto. Subtração de sete grades de metal, popularmente conhecidas como "boca de lobo", de um supermercado. Subtração gravada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, nas quais foi possível identificar o veículo do réu. Insurgência defensiva. Tese de erro de tipo, sustentada pela aparência de entulho da res furtiva e contratação de retirada dos objetos por terceiro, que não resguarda mínima coerência com o farto conjunto probatório. Ausência de indicação da qualificação do suposto terceiro, bem como evidente funcionamento do supermercado e utilização das "bocas de lobo", verificado pelas imagens das câmeras de segurança, que infirmam a tese defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria penal. Readequação. Pena-base exasperada em 1/6 por ter o acusado se utilizado de um veículo para praticar a subtração. Circunstância que não se presta a majorar a reprimenda, não havendo de se falar em maior reprovabilidade da conduta do recorrente por estar a bordo de um carro. Básica fixada no mínimo legal. Pena majorada em 1/3 na segunda fase, ante a agravante da reincidência. Redução da fração para 1/6 de rigor, haja vista a existência de apenas uma condenação definitiva anterior. Pena finalizada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime alterado para o semiaberto, em observância à Súmula 269 do STJ. Parcial provimento ao apelo.